Tribunal: TJMT
Processo: 1002907-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002907-79.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 101.652.081-63 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), M. A. F. P. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU
MEDIDAS CAUTELARES
-
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FORMA DE EXECUÇÃO DO HOMICÍDIO [
GOLPES DE GARRAFA E MADEIRA NA REGIÃO DA CABEÇA E AFOGAMENTO DE ADOLESCENTE]
- PRISÃO CAUTELAR AUTORIZADA – JULGADOS DO STJ - ATO JUDICIAL - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO AUTORIZADA – PREMISSA DO
STF -
ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT -
CAUTELARES ALTERNATIVAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA INSUFICIÊNCIA - RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA -

ARESTOS DO STJ E TJMT -
ORDEM DENEGADA.

A forma de execução do homicídio [
golpes de garrafa e madeira na região da cabeça e afogamento de adolescente]
autoriza a prisão cautelar, por revelar maior reprovabilidade da conduta (STJ, HC no 617.661/BA).

“No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, uma vez que ressaltaram a gravidade do crime praticado [...] ante o modus operandi da conduta delitiva, [...] contra a vítima, menor de idade, que veio a óbito, o que demonstra risco ao meio social, justificando a segregação cautelar. [...] Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(AgRg no AgRg no HC 693.999/BA)

Os predicados pessoais [idade, primariedade, endereço certo, estudante], não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar
(STF, HC 174102/RS).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

Afigura-se “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e no risco concreto de
reiteração
delitiva, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos
crimes
”
(STJ, HC no 537086/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1002907-79.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S):

LUCIANA DECESARO GALEAZZI – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS contra ato comissivo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos do incidente processual (PJe NU 1001605-89.2022.8.11.0040), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado por motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima - art. 121, § 2o, I, III e IV, do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui 19 (dezenove) anos de idade e residência fixa no distrito da culpa, é primário e estudante do ensino fundamental; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por
“
medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
”
(ID 118874466), juntados documentos (ID 118880455/ID 118880455).

O pedido liminar foi indeferido (ID 119083988).

O Juízo singular prestou informações

(ID 119329478).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus - Homicídio qualificado [art. 121, § 2o, incs. I, III e IV do CP] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo - 1. Pretendida revogação da medida constritiva - sustentada ausência de motivação do decisum e inexistência das hipóteses autorizadoras do cárcere cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - necessidade da custódia demonstrada - garantia da ordem pública - gravidade concreta do delito perpetrado - periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi - paciente que ceifou a vida da vítima de apenas 13 anos de idade, ao desferir golpes com uma garrafa de whisky e pedaço de madeira, tendo, ainda, segurado a cabeça dentro de uma poça d’água, até ter certeza que a vítima estava morta - necessidade de evitar a reiteração delitiva, porquanto o acusado possui outra anotação criminal - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 2. Pedido de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para salvaguardar a ordem pública - inadequação expressa no art. 282, I, do CPP - 3. Almejada violação ao postulado da presunção de inocência - improcedência - a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva - constrangimento ilegal não visualizado - P ela denegação da ordem.
.”
(Élio Americo, procurador de Justiça – ID 121463971)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em audiência de custódia, realizada no dia 20.2.2022, o Juízo da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, em plantão regional, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva nestes termos:

“Analisando o Auto de Prisão em tela, não vislumbro nenhuma irregularidade.

Extrai-se dos autos que a Polícia Militar recebeu informações via 190, que: “NO DIA 20 DE FEVEREIRO, POR VOLTA DAS 08H00M DA MANHA, ALGUMAS PESSOAS TERIAM PASSADO AO LADO DO GRANJA SUPERMERCADO E VISUALIZADO UMA PESSOA DO SEXO MASCULINO DEITADO EM UMA POSSA DE ÁGUA. DIANTE DOS FATOS A GUARNIÇÃO DESLOCOU ATE O LOCAL, ONDE ENCONTRAMOS A VITIMA CAÍDO COM ROSTO DENTRO DE UMA POSSA DE ÁGUA, NOS FUNDOS DO SUPERMERCADO. AO PERCEBER QUE A VITIMA ESTAVA SEM OS SINAIS VITAIS, FOI FEITO O ISOLAMENTO E PRESERVAÇÃO DO LOCAL DO CRIME. O CORPO DA VITIMA APRESENTAVA MUITAS LESÕES APARENTANDO SER PROVOCADAS POR PAULADAS E PEDRADAS. APÓS TER SIDO CONSTATADA A MORTE, ALGUNS FAMILIARES (TESTEMUNHA) TERIAM CHEGADO NO LOCAL E DISSERAM QUE A VITIMA TERIA SAÍDO COM UM RAPAZ CONHECIDO POR ACUNHA DE "PNEU" E QUE DEPOIS DISSO NÃO FOI MAIS VISTO. APOS RECEBER INFORMAÇÃO DO SUB. TEN. CEZAR, DE QUE O SUSPEITO ESTAVA EM UMA RESIDENCIA NA RUA DAS PALMEIRAS, ESTA GUARNIÇÃO POLICIAL COMPOSTA PELO 3o SGT PM WELINGTON E SD PM BIRMANN SOLICITOU APOIO DA FORÇA TÁTICA DE SORRISO QUE ESTAVA NA CIDADE PARTICIPANDO DA "OPERAÇÃO CIDADE DO AGRO PROTEGIDAS EDIÇÃO 12o BPM" E DESLOCAMOS ATE A RESIDENCIA DO SUSPEITO, LOCAL ONDE FOI ENCONTRADO O SUSPEITO, QUE AO SER QUESTIONADO SOBRE O FATO, O SUSPEITO CONFESSOU TER PRATICADO O HOMICÍDIO E QUE O MOTIVO SERIA A VITIMA TER PASSADO A MÃO NA BUNDA DE SUA NAMORADA E QUE APOS ISSO, A VITIMA CHAMOU O SUSPEITO PARA CHEIRA COCAÍNA, QUE O SUSPEITO AO CHEGAR EM UM BECO NA RUA DOS PEQUIS AGREDIU A VITIMA COM UMA GARRAFA DE WISK, NÃO SATISFEITO CONTINUOU AS AGRESSÕES COM PEDAÇO DE CAIXA DE MADEIRA, A VITIMA CONSEGUIU FUGIR SENDO PERSEGUIDO PELO SUSPEITO QUE APOS ALGUNS METROS CONSEGUIU ALCANÇAR A VITIMA E CONTINUOU AS AGRESSÕES, QUE A VITIMA AO CAIR NA POSSA DE ÁGUA O SUSPEITO SEGUROU A CABEÇA DA VITIMA DENTRO DA POSSA DE ÁGUA ATE QUE ELE

VIESSE A MORRER, RELATOU AINDA O SUSPEITO QUE ANTES DE IR EMBORA CONFIRMOU SE A VITIMA ESTAVA MORTA, APOS A CONSTATAÇÃO DA MORTE DA VITIMA O SUSPEITO FOI ATE UMA CONVENIÊNCIA NO CENTRO DA CIDADE PEGOU SUA NAMORADA E FOI EMBORA PARA CASA”. [...]

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva está comprovada nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do vídeo de câmera de segurança anexo e do Boletim de Ocorrência. Ao passo que os indícios de autoria, necessários nesta decisão, restaram demonstrados por meio das declarações dos próprios policiais, constantes do presente auto, portanto, presente o ‘fumus commissi delicti’. [...]

No tocante ao ‘periculum libertatis’, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública (art. 312, do CPP), haja vista a gravidade do crime (homicídio qualificado), cometido por motivo torpe e de maneira cruel, conforme se vê dos autos. [...]

Assim presentes os requisitos subjetivos e objetivos da prisão cautelar preventiva.

Nessa linha, em que pese a argumentação da defesa de que o custodiado ostenta condições favoráveis (réu primário, estudante, com residência fixa no município) cumpre relembrar que, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’ (HC n.o 327848/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 19/11/2015). [...]

Portanto a medida extrema se justifica para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Assim, ante tais fundamentos e diante das circunstâncias que dominam o cenário procedimental e, ainda, por presentes os requisitos e pressupostos da custódia preventiva, previstos no art. 312 do CPP, bem como em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de liberdade provisório formulado pela defesa e de consequência, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do custodiado TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS, para garantia da ordem pública. [...]”
(Gisele Alves Silva, juíza de Direito – PJe NU 1001605-89.2022.8.11.0040 – ID 76878588)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública,
consubstanciada na gravidade do crime, visto que a vítima Marcelo Augusto Fidelis Portugal, com 13 (treze) anos de idade, foi assassinada mediante golpes de garrafa de
whisky
e pedaço de madeira, na região da cabeça, cujas agressões continuaram após a vítima tentar fugir e cair ao solo, sendo seu corpo abandonado dentro de uma poça d’água, onde o paciente teria segurado sua cabeça até ter certeza de que a vítima estava morta, impondo sofrimento excessivo à vítima, em razão da violência empregada no ato homicida.

A forma de execução do homicídio [
golpes de garrafa e madeira na região da cabeça e afogamento de adolescente]
autoriza a prisão cautelar para garantia da ordem pública, por revelar maior reprovabilidade da conduta (STJ, HC no 617.661/BA - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 26.6.2021).

Sublinhe-se o seguinte aresto do c. STJ:

“No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, uma vez que ressaltaram a gravidade do crime praticado [...] ante o modus operandi da conduta delitiva, [...] contra a vítima, menor de idade, que veio a óbito, o que demonstra risco ao meio social, justificando a segregação cautelar. [...] Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(AgRg no AgRg no HC 693.999/BA - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 16.12.2021)

Nesse quadro, o ato judicial impugnado possui fundamentação idônea.

Quanto aos predicados pessoais [idade, primariedade, endereço certo, estudante], não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar
(STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”

Em relação às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente responde a outra ação penal por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente [PJe 1o grau N.U 1002366-57.2021.8.11.0040/Comarca de Sorriso], tendo sido preso em flagrante cerca de 1 (um) ano após obter liberdade provisória condicionada, dentre as quais
“não se envolver em novos crimes”
[PJe NU 1001193-95.2021.8.11.0040], porém
“estas não foram óbice para que o paciente realizasse nova empreitada criminosa”
(TJMT, HC no 129530/2016 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 3.11.2016).

Com efeito, afigura-se “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e no risco concreto de
reiteração
delitiva, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos
crimes
”
(STJ, HC no 537086/RS - Relator: Min. Antônio Saldanha Pinheiro - 17.2.2020).

Logo, as cautelares alternativas se mostram insuficientes para a garantia da ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022